Tribunal: CARF
Processo: 10280.906324/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/COFINS CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda a apuração de créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado interno para revenda de produtos submetidos à incidência monofásica.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.906324/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.994 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
IMPORTADORA DE FERRAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/COFINS CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda a apuração de créditos decorrentes da não-
cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado interno
para revenda de produtos submetidos à incidência monofásica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do Declaração de Compensação eletrônica que tem
como lastro informado o ressarcimento do PIS/COFINS.
O crédito foi objeto de análise tendo o seu indeferimento fundamentado na
ausência de apuração de créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno (ficha/linha 16A/20 do DACON).
Foi então emitido despacho decisório que indeferiu o direito creditório e não
homologou as declarações de compensações vinculados ao direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.906324/2011-79
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

Cientificada por via postal do despacho, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade onde vem arguindo em síntese:
"No referido ato administrativo guerreado a Autoridade Fiscal aduz,
laconicamente, que, analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Não consta do Despacho decisório, qualquer fundamentação fático-jurídica
que sustente a negativa do pedido de ressarcimento.
...
Não bastasse a ausência de pressupostos de validade macular o ato em
questão, a ausência de fundamentação e irregularidade de forma causa ao
recorrente grave cerceamento de seu direito de defesa.
...
III. DA REGULARIDADE E DA LEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS
E COFINS -MERCADO INTERNO DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. DIREITO CONFERIDO PELO ART. 17 DA LEI N° 11.033/04.
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À
LEI FEDERAL...
O recolhimento das contribuições se dá (por imposição legal) em uma única
etapa da cadeia produtiva, vale dizer, no caso os fabricantes ou importadores é que
recolhem o valor dos tributos por toda a cadeia produtiva, já que, em relação aos
comerciantes atacadistas e varejistas, a alíquota restou reduzida a zero, o que não
significa, conforme se exporá a seguir, que esta operação não sofre tributação, ela
somente é tributada a 0% (zero por cento).I...
Nesse contexto, com o advento da Lei n° 11.033, de 2004, os revendedores de
máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06,
quando adquirirem produtos sujeitos à alíquota 0 (zero) na saída, como ocorre com
os sujeitos à tributação "monofásica", poderão proceder à escrituração e manutenção
do PIS da COFINS decorrente das aquisições realizadas dos fabricantes e
importadores.
...
No entanto, esta situação mudou com a Lei n° 10.865/04, que excluiu o inciso
IV, da redação original, que vedava crédito sobre aquisição dos produtos submetidos
à incidência dita "monofásica" da contribuirão e daqueles previstos nos Anexos I e II
da Lei n 10.485/02. Assim, restaram excetuados do direito ao crédito as mercadorias
e produtos referidos na nova redação dos incisos III e IV do, do § 3o, do art. 1o e,
ainda, no § 1o, do art. 2o, da Lei 10.833/03.
...
No que tange as vendas dos produtos e mercadorias arrolados no § Io, do art.
2o, da Lei n° 10.833/03, somente os produtores e importadores estão impedidos da
manutenção dos créditos, o que não se aplica aos revendedores das mesmas
mercadorias e produtos.
...
Vale lembrar que, de acordo com o inciso II, do § 2°, do art. 3o, da Lei n°
10.833/03, o direito ao crédito é obstado somente quando da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição (não incidência
nas duas etapas - neutralidade).
No caso em apreço, o bem adquirido pelo revendedor sofre tributação quando
da venda pelo fabricante e importador, de modo concentrado e majorado, sofrendo,
sim, na etapa seguinte tributação com incidência à alíquota zero (exatamente o caso
previsto no art 17J da Lei n° 11.033/04), não se enquadrando na restrição do inciso
II, do § 2°i do art 3°, nem, tampouco, nas restrições do art. 3°, I, a e b e art. 2o, § 1°,
todos- da Lei n° 10.833/03.
...
O referido art. 17, da Lei n° 111033/04, a claras luzes, por ser norma posterior,
regulando a mesma matéria - alcance do direito de crédito - revogou o comando do
art- 3°, I, b, da Lei n° 10.833/03, qüe negava o aludido direito ao crédito, nos termos
do art. 2o, § Io, da Lei de Introdução ao Código Civil...
Essas foram, no essencial, as razões de discordância apresentadas.
Ao final veio requerer a declaração de nulidade do despacho decisório e, na
eventualidade de indeferimento desse pedido, que fosse reconhecido o direito
creditório com consequente homologação da compensação.
Este é o relatório, no essencial.”
Em 27/06/18, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 09-67.338 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda, para o período em questão, a apuração de créditos
decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado
interno, para revenda, de produtos submetidos à incidência monofásica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que informa que os
créditos que registrou decorrem de compras para revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica e cuja alíquota do PIS incidente sobre a venda estava reduzida a zero. Contudo, a
manutenção do crédito era garantida pelo art. 17 da Lei no 11.033/04.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 22) que indeferiu pedido de ressarcimento
(PER) de créditos de PIS do 1o trimestre de 2006 e não homologou a declaração de compensação
vinculada.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

No relatório “Detalhamento do Crédito” (fl. 23) consta que não havia saldo credor
no DACON.
A recorrente alega que os créditos foram originados por compras de máquinas e
veículos classificados nos códigos TIPI 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, sujeitas à tributação monofásica
na etapa anterior da cadeia produtiva (importadores e industriais) e cujas revendas eram
tributadas à alíquota zero, nos termos do caput do art. 1o e do § 2o do art. 3o da Lei no 10.485/02,
respectivamente.
Que citadas receitas estavam no regime não cumulativo, conforme art. 42 da Lei
no 10.865/04, o que conferia à pessoa jurídica que adquiria diretamente do industrial ou
importador o direito ao registro do crédito.
Que o art. 17 da Lei no 11.033/04 assegurava o direito ao crédito àqueles que
adquiriam produtos sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era isenta ou tributada `a
alíquota zero.
Que a proibição ao registro do crédito do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/03 não o
alcançava, mas somente as vendas não tributadas, o que não era seu caso, pois era tributada à
alíquota zero.
Na remota hipótese de esta turma entender que alguma das restrições contidas na
alínea “b” do inciso I ou do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/03 abrangia as compras em
discussão, o aproveitamento do crédito restava assegurado pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que é
norma posterior e, portanto, revoga as anteriores que dispunham em sentido contrária.
Por fim, menciona o AgRg no REsp n° 1.051.634/CE, que admitiu a tomada de
créditos de PIS e COFINS e consignou que “O fato de os demais elos da cadeia produtiva
estarem desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes mantenham
os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.”
Passo ao exame dos autos.
De pronto, consigno que voto por negar provimento ao recurso voluntário, porque
a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a legitimidade dos
créditos, quais sejam, demonstrativo de cálculo dos créditos, devidamente conciliado com livros
e notas fiscais e livros contábeis.
Em litígios envolvendo direito creditório, é do contribuinte o ônus de apresentar
provas (art. 373 do CPC). E a questão se agrava, em razão de os créditos não terem sido
incluídos nos respectivos DACON.
Não obstante, aprecio a questão de direito envolvida, caso os demais integrantes
da turma divirjam do posicionamento acima.
Para tanto, inicio, transcrevendo os dispositivos legais aplicáveis, com as redações
em vigor no 2o trimestre de 2007:
Lei no 10.485/04
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(. . .)
Art. 3o (. . .)
(. . .)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(. . .)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(. . .)”
Medida Provisória no 2.189-49/01
“Art.17. Fica instituído regime aduaneiro especial relativamente à importação, sem
cobertura cambial, de insumos destinados à industrialização por encomenda dos
produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa jurídica
encomendante domiciliada no exterior.
(. . .)
§5o A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
(. . .)”
Lei no 10.637/02
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(. . .)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(. . .)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(. . .)
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
(. . .)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
(. . .)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(. . .)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(. . .)”
Lei no 11.033/04
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
A vedação ao crédito pretendido pela recorrente é expressa e não suscita dúvidas:
as compras para revenda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06,
da TIPI não davam direito a crédito, nos termos da alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no
10.637/02.
E nenhum dos demais argumentos de defesa a socorrem. Senão, vejamos.
Ao contrário do que alegou, o art. 17 da Lei no 11.033/04 apenas assegurava o
direito ao registro do crédito que preenchia os demais requisitos previstos no art. 3o, o que não
era o caso da recorrente, pois não superava a restrição da alínea “b” do inciso I do art. 3 da Lei no
10.637/02.
Também não há que se falar em revogação tácita da alínea “b” do inciso I do art.
3o da Lei no 10.637/02 pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, pois estes dispositivos legais tinham
propósitos absolutamente distintos. O primeiro, vedava a tomada de crédito derivado de compras
para revenda dos produtos citados no § 1o do art. 2o, e o segundo, assegurava o direito ao registro
de créditos relativos a compras de produtos cuja venda era efetuada com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Por fim, quanto à decisão do STJ, em sede do AgRg no REsp n° 1.051.634/CE,
trata-se de precedente ao qual este colegiado não está vinculado e do qual, com a devida vênia,
discordo. E, com efeito, o próprio STJ proferiu decisões contrárias ao registro de créditos de PIS
e COFINS em aquisições de produtos sob o regime monofásico, algumas das quais foram citadas
pela DRJ: REsp no 1.698.583/DF, datado de 16/11/17, AgRg no REsp 143.3246/RS, de 02/04/14,
REsp. 1.267.003/RS, de 04/10/13 e AgRg no REsp. 1.239.794/SC, de 23/10/13.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906324/2011-79

Por versar sobre a matéria tratada nos autos, abordando, inclusive, a impertinência
do art. 17 da lei no 11.033/04, reproduzo trecho da ementa do REsp 1.267.003/RS:
“(. . .)
2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos automotores,
máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por estarem sujeitas ao
pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de
Tributação Monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, na forma dos
artigos 1o, caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na
atividade de revenda, conforme os artigos 2o, §2o, II; 3o, §2o, I e II; e 5o, parágrafo único,
da mesma lei, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições
incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-
Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes
e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e
16, da Lei n.11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-
Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a existir em
24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008, para os casos ali
previstos.
(. . .)”
A recorrente argumenta ainda que eventuais erros no preenchimento do DACON
não elidem o direito ao crédito.
Concordo com a alegação, que, todavia, não a socorre, pois as anteriormente
tratadas fulminaram o direito creditório pleiteado.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital